Tribunal: TRF3
Processo: 0033967-87.2015.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
308/775)

0033967-87.2015.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0033967-87.2015.4.03.6144

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: VALTER CHRISPIM

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. TEMA 1244 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APELO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A execução foi extinta, ao reconhecer a inexigibilidade das multas administrativas em múltiplos do salário mínimo.

II. Questões em discussão

2. Discute-se: a) possibilidade de suspensão do feito até julgamento do tema 1244 pelo STF; b) a constitucionalidade das multas administrativas fulcradas no artigo 24, parágrafo único, da Lei no 3.820/60, com a alteração da Lei no 5.724/71, à luz do tema 1244 do STF.

III. Razões de decidir

3. Prejudicado o pedido de suspensão do feito, conforme requereu a autarquia recorrente, ao argumento de que o assunto tratado neste feito está afetado como matéria de repercussão geral (tema 1244 do Supremo Tribunal Federal), pois o processo paradigma (Recurso Extraordinário com Agravo no 1.409.509/SP), em que se discutiu o tema em questão, foi julgado, tendo sido o acórdão proferido em 05/11/2025.

4. Ao declarar a constitucionalidade da cobrança de multas administrativas em múltiplos de salários mínimos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a vedação que consta do artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal diz respeito à indexação econômica a partir do salário mínimo, o que não se confunde com a multa, que difere das verbas remuneratórias.

5. Com o reconhecimento da constitucionalidade da multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, tornam-se exigíveis, sob o aspecto jurídico, os débitos consubstanciados nas certidões de dívida ativa que instruem este executivo fiscal, fundamentados no artigo 24, parágrafo único, da Lei no 3.820/60, com a alteração da Lei no 5.724/71.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelo provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

“A fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no art. 7o, IV, da Constituição Federal” (tema 1244 do STF).

_________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal; artigo 24, parágrafo único, da Lei no 3.820/60, com alteração da Lei no 5.724/71.

Jurisprudência relevante citada:(STF. ARE 1.409.059/SP, Relator: Ministro Gilmar Mendes. J. 05/11/2025).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0033967-87.2015.4.03.6144

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: VALTER CHRISPIM

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a sentença (ID 336087947) que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, ao reconhecer a inexigibilidade das multas administrativas em múltiplos do salário mínimo.

Aduz o apelante (ID 336087948) que:

a) entendeu-se que, em razão de as multas impostas terem como base o salário mínimo, a vinculação se mostra inconstitucional por violação ao artigo 7°, inciso IV, da Constituição Federal, o que não se mostra acertado, pois a multa prevista no parágrafo único do artigo 24 da Lei n° 3.820/1960 foi recebida pela Carta de 1988;

b) o estabelecimento fiscalizado está constituído como drogaria, que necessita da presença e da responsabilidade técnica de um profissional farmacêutico, conforme dita a Lei n° 13.021/2014 e, assim, em sua área de competência administrativa, o conselho deve empreender fiscalização;

c) a vedação da vinculação da multa ao salário mínimo não é absoluta, na medida em que há no ordenamento jurídico outras sanções arbitradas com base nesse índice, consideradas constitucionais;

d) o STF passou a admitir que há indexação quando o salário mínimo for utilizado como índice de atualização das obrigações pecuniárias, o que não é o caso dos autos, em que há mera referência para base de cálculo inicial da multa, mas não indexação, tampouco qualquer inconstitucionalidade;

e) a vedação da utilização do salário mínimo restringe-se à finalidade de indexador econômico, ou seja, um mecanismo de política econômica pelo qual as obrigações monetárias têm seus valores corrigidos com base em índices oficiais do governo, diverso do que ocorre neste feito;

f) a parte final do inciso IV do artigo 7o da CF garante que a fixação do salário mínimo seja feita apenas com base na sua verdadeira finalidade, que é a de garantir ao trabalhador seu sustento pessoal e de sua família;

g) é possível a utilização do salário mínimo como base de cálculo para as sanções administrativas, desde que a sua atualização posterior à aplicação da penalidade se dê por índices oficiais de correção monetária, exatamente como ocorre nos casos das multas pecuniárias decorrentes do parágrafo único do artigo 24 da Lei no 3.820/1960 aplicadas pelos conselhos de farmácia no exercício de seu poder de polícia;

h) considerado que as sanções aplicadas no exercício da função administrativa não diferem ontologicamente das penas aplicadas pelo Poder Judiciário (função jurisdicional), mas apenas o regime jurídico, isto é, o órgão competente para investigar e aplicar a punição, a fim de se manter a visão sistêmica do Direito em termos de unicidade, coerência e integridade, as sanções administrativas que contenham em seu preceito secundário valores atrelados ao salário-mínimo não vulneram o artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal, na medida em que estes se constituem em sanções pecuniárias, não se estendendo às penalidades;

i) caso não acolhida a tese da constitucionalidade da utilização do salário mínimo como parâmetro para fixação da penalidade imposta pela autarquia, subsidiariamente requer seja atribuído efeito repristinatório tácito, nos termos do artigo 11, parágrafo 2°, da Lei n° 9.868/1999, à redação original do parágrafo único do artigo 24 da Lei n° 3.820/60, de forma a permitir a valoração das multas aplicadas no patamar de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), devidamente atualizados pelo IGPM-DI;

j) a temática objeto desta demanda encontra-se afetada à Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, à espera do julgamento do tema 1244, em que houve o reconhecimento da repercussão geral da questão, motivo pelo qual se requer a suspensão deste feito tanto por versar sobre a mesma matéria como por respeito ao princípio da segurança jurídica.

Os autos foram remetidos à segunda instância sem a intimação da parte apelada para oferecimento de contrarrazões recursais, dado o entendimento de que ela não chegou a integrar efetivamente a lide (ID 336087953).

O apelo foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 342224612).

É o relatório.

(cfg)

VOTO

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO apelou da sentença (ID 336087947) que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, ao reconhecer a inexigibilidade das multas administrativas em múltiplos do salário mínimo.

Preliminarmente, considero prejudicado o pedido de suspensão do feito, conforme requereu a autarquia recorrente, ao argumento de que o assunto tratado neste feito está afetado como matéria de repercussão geral (tema 1244 do Supremo Tribunal Federal), na medida em que o processo paradigma (Recurso Extraordinário com Agravo no 1.409.509/SP), em que se discutiu o tema em questão, foi julgado, tendo sido o acórdão proferido em 05/11/2025, in verbis:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.244 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão do Tribunal de origem, de maneira a declarar a constitucionalidade de cobrança de multas administrativas aplicadas à drogaria recorrida, nos termos da Lei 5.724/1971, e fixou a seguinte tese: “A fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no art. 7o, IV, da Constituição Federal”. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Luiz Fux e André Mendonça.

Com o julgamento do tema 1244 pelo STF, a sentença proferida neste feito, que havia reconhecido a inexigibilidade das multas administrativas aplicadas pelo Conselho Regional de Farmácia, fundamentadas no artigo 24, parágrafo único, da Lei no 3.820/60, com a alteração da Lei no 5.724/71, ao entendimento de que estaria vedada a vinculação do seu valor ao salário mínimo, deve ser reformada.

O voto do Relator do ARE 1.409.059/SP, Ministro Gilmar Mendes, seguido pela maioria do colegiado, deixou assentado que a imposição de multa constitui evento pontual, decorrente de infração específica, e não se confunde com valores de natureza continuada, como a remuneração. Trata-se de prestação eventual, vinculada à violação de obrigações. Essa natureza episódica impede que a multa possa servir de referencial para o reajuste de outros valores ou para a correção monetária periódica.

Em seu voto, ao acompanhar o Relator, o Ministro Alexandre de Morais enfatizou que, imposta a multa administrativa, cumpre extrair seu valor em moeda corrente, devendo a atualização se dar pelos índices de correção monetária estabelecidos pela legislação de regência.

Ao se declarar a constitucionalidade da cobrança de multas administrativas em múltiplos de salários mínimos, entendeu-se que a vedação que consta do artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal diz respeito à indexação econômica a partir do salário mínimo, o que não se confunde com a multa, que difere das verbas remuneratórias. Transcrevo, a seguir, a ementa do referido julgado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 1.244 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIOMÍNIMO.CONSTITUCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de impossibilidade de cobrança de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, nos termos da Lei 5.724/71. No mérito, o CRF-SP requer a reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que determinou a nulidade do título executivo e a extinção da execução fiscal para a cobrança de multas administrativas em múltiplos do salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, em face da vedação prevista no art. 7o, IV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Recuperação do histórico e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o sentido da vedação constitucional contida no art. 7o, IV, demonstra que o que se busca evitar é uso do salário mínimo como indexador econômico.

4. A multa administrativa é episódica e não apresenta impacto direto para a remuneração de indivíduos-– de modo que não tem o potencial de gerar efeito de indexação econômica.

5. Eventual conclusão pela inconstitucionalidade da aplicação da multa administrativa criaria lacuna e afetaria a capacidade fiscalizatória dos Conselhos de Farmácia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no art. 7o, IV, da Constituição Federal”.

(STF. ARE 1.409.059/SP, Relator: Ministro Gilmar Mendes. J. 05/11/2025)

Nesse sentido, portanto, com o reconhecimento por parte do Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade da multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, são exigíveis, sob o aspecto jurídico, os débitos consubstanciados nas certidões de dívida ativa que instruem este executivo fiscal, fundamentados no artigo 24, parágrafo único, da Lei no 3.820/60, com a alteração da Lei no 5.724/71. A execução fiscal deve, portanto, prosseguir quanto a esses títulos executivos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. TEMA 1244 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APELO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A execução foi extinta, ao reconhecer a inexigibilidade das multas administrativas em múltiplos do salário mínimo.

II. Questões em discussão

2. Discute-se: a) possibilidade de suspensão do feito até julgamento do tema 1244 pelo STF; b) a constitucionalidade das multas administrativas fulcradas no artigo 24, parágrafo único, da Lei no 3.820/60, com a alteração da Lei no 5.724/71, à luz do tema 1244 do STF.

III. Razões de decidir

3. Prejudicado o pedido de suspensão do feito, conforme requereu a autarquia recorrente, ao argumento de que o assunto tratado neste feito está afetado como matéria de repercussão geral (tema 1244 do Supremo Tribunal Federal), pois o processo paradigma (Recurso Extraordinário com Agravo no 1.409.509/SP), em que se discutiu o tema em questão, foi julgado, tendo sido o acórdão proferido em 05/11/2025.

4. Ao declarar a constitucionalidade da cobrança de multas administrativas em múltiplos de salários mínimos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a vedação que consta do artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal diz respeito à indexação econômica a partir do salário mínimo, o que não se confunde com a multa, que difere das verbas remuneratórias.

5. Com o reconhecimento da constitucionalidade da multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, tornam-se exigíveis, sob o aspecto jurídico, os débitos consubstanciados nas certidões de dívida ativa que instruem este executivo fiscal, fundamentados no artigo 24, parágrafo único, da Lei no 3.820/60, com a alteração da Lei no 5.724/71.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelo provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

“A fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no art. 7o, IV, da Constituição Federal” (tema 1244 do STF).

_________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal; artigo 24, parágrafo único, da Lei no 3.820/60, com alteração da Lei no 5.724/71.

Jurisprudência relevante citada:(STF. ARE 1.409.059/SP, Relator: Ministro Gilmar Mendes. J. 05/11/2025).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão